Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714373-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo n.o 0744910-62.2024.8.07.0001, que rejeitou embargos de declaração opostos e manteve a obrigação de fornecimento de dados, notadamente da porta lógica de origem, sob pena de multa. Eis a r. decisão agravada (ID 229797616 da origem): “Chamo o efeito à ordem. Em um primeiro momento, o provedor de aplicação do TikTok – único responsável pela gerência e desenvolvimento da plataforma –, informou que logrou êxito em localizar os dados referentes ao usuário @louaprsace1977 na plataforma do TikTok, disponibilizando o documento anexo (senha de acesso 7429373158987143941), contendo 01 (uma) lauda com os dados de IP - 170.81.167.226, aptos à identificação do usuário responsável pela conta @louaprsace1977. De posse dessa informação, o autor, em pesquisa no site Whois, localizou o provedor de conexão correlato ao mencionado IP - Servtel Eireli/ITANET CONECTA LTDA. Este respondeu que, "considerando o limitado número de IP’s a ela cedidos, a ITANET CONECTA LTDA realiza, na prestação dos serviços de acesso à internet, a rotina denominada de NAT (Network Address Translation). Com esta rotina denominada de NAT (Network Address Translation) um mesmo número IP válido pode ser utilizado, simultaneamente, por diversos clientes da ITANET CONECTA LTDA". Considerando a possibilidade de múltiplos acessos simultâneos de usuários, utilizando o mesmo IP (cuida-se do conhecimento problema IPV4, existente no Brasil, versus IPV6, disponível no hemisfério norte) e a apresentação de nova petição do autor, o provedor de conexão informou que não "possui mais os registros de conexão anteriores a dezembro de 2023, haja vista que eles são excluídos passados o prazo legal de armazenamento. mais possuir a porta lógica correspondente", pois "cumpre dizer que os dados requeridos remonta a um registro de conexão do ano de 2021, e a ITANET CONECTA LTDA apenas mantém, em sua guarda, os registros de conexão dos últimos 12 (doze) meses, isto é, a empresa não possui mais os registros de conexão anteriores a dezembro de 2023, haja vista que eles são excluídos passados o prazo legal de armazenamento." Em seguida, o demandante requereu ao provedor de aplicação "IP, data, hora, fusos horários do início e término das conexões e porta lógica de origem da postagem, datada de 1/10/2024, ou até mesmo número de telefone fornecido pelo usuário para se cadastrar no Tiktok, o provedor de conexão poderá localizar a informação quanto ao proprietário do perfil." Assim sendo, ao constatar que o ofício de ID 225097742 foi expedido de maneira incompleta, oficie-se novamente ao TikTok Brasil para que "envie a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias as informações de data, hora, minuto, segundo, fuso horário do início, términos das conexões e, especialmente, A PORTA LÓGICA de origem das postagens pertinentes ao dia 1/10/2024, para a identificação do usuário @louaprsace1977." Com a chegada da informação, deverá o autor realizar o mencionado procedimento junto ao site Whois, a fim de identificar o provedor de conexão e, quiçá, o usuário final. Por fim, admoesto o TikTok a respeito da jurisprudência do E. STJ, conforme já consignado na decisão de ID 224880675: "Uma vez verificado que a porta lógica de origem é elemento para viabilizar a identificação e individualização do autor de publicações ofensivas na internet, é devida a determinação de seu fornecimento pelo provedor de aplicações, nos termos do art. 10, § 1o, da Lei no 12.965/2014 (REsp n. 1.777.769/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 8/11/2019.). Confira-se, outrossim: "CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE EM SISTEMA DE COMPUTADORES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE OBRIGOU O PROVEDOR DE CONEXÃO A PRESTAR INFORMAÇÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ATO ILÍCITO. ENDEREÇO IP INSUFICIENTE. "PORTA LÓGICA DE ORIGEM". DEVER DE GUARDA DOS DADOS. OBRIGAÇÃO COMPARTILHADA PELOS PROVEDORES DE CONEXÃO E DE ACESSOÀ INTERNET. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. De plano, vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.2. Tanto os provedores de conexão quanto os de acesso à internet estão obrigados a, mediante ordem judicial, fornecer o número da "porta lógica de origem", associada ao endereço IP.3. Agravo interno não provido." (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.841.944/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) "PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTAGENS ILÍCITAS. FORNECIMENTO DE DADOS DOS USUÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. FORNECIMENTO DOS DADOS DA PORTA LÓGICA DE ORIGEM. CABIMENTO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/03/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 06/04/2021 e concluso ao gabinete em 18/04/2022. 2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quanto o Tribunal de origem examina as questões apontadas como omissas, com base no direito que entende aplicável. 3. Os números IPs são utilizados para a identificação dos usuários da internet que tenham cometido atos ilícitos de qualquer natureza. A guarda desses registros permite identificar alguém a partir do nome do usuário ou do terminal por ele utilizado. Os números IPs da versão 4 esgotaram no mundo, razão pela qual especialistas propuseram uma nova versão para o protocolo, que é o chamado Protocolo de Internet Versão 6, ou IPv6. No entanto, até que não haja a transição integral entre os protocolos IPv4 e IPv6, múltiplos IPs privados são conectados à internet por meio de um único IP público, mediante acréscimo de um número ao final do endereço IP, que consiste na chamada porta lógica de origem. 4. Da interpretação sistemática de dispositivos legais do Marco Civil da Internet (art. 10, caput e § 1o, e art. 15), dessume-se que tanto os provedores de conexão quanto os provedores de aplicação têm a obrigação de guarda e fornecimento das informações da porta lógica de origem associada ao endereço IP. Apenas com as duas pontas da informação - conexão e aplicação - é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet que estejam utilizando um compartilhamento da versão 4 do IP. 5. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp n. 2.005.051/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.) Rejeito, portanto, os embargos de declaração de ID 228005268. Fica o provedor de conexão cientificado que a interposição de novos embargos de declaração sobre a mesma matéria não serão conhecidos, promovendo-se as medidas sancionatórias, inclusive de natureza penal, cabíveis,” Relata a agravante que, em atendimento à ordem judicial, forneceu todos os registros de acesso da conta @louaprsace1977, incluindo IP, data, hora e fuso horário, nos termos do Marco Civil da Internet. Alega que não há obrigação legal de armazenamento ou fornecimento de porta lógica por parte do provedor de aplicação, sendo esta uma obrigação atribuída ao provedor de conexão. Argumenta que “(...) a Agravante forneceu os dados armazenados em seus servidores relativos a conta em comento, aptos à identificação do usuário responsável pela mesma (...) Não há, contudo, fundamento legal para a exigência de fornecimento dados adicionais como ‘portas lógicas’.” Aduz, ainda, que a manutenção da obrigação de fornecimento de porta lógica constitui imposição de obrigação inexigível, afrontando o princípio da legalidade e o disposto no artigo 15 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Pugna, também, pelo afastamento da multa cominatória, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob alegação de impossibilidade de cumprimento. A fundamentação jurídica da agravante se pauta nos artigos 5o, incisos II, VIII e X, da Constituição Federal, bem como nos artigos 10, §1o, 15 e 22 da Lei no 12.965/2014, sustentando não ser devida a obrigação de fornecimento da porta lógica por parte do provedor de aplicação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para afastar a obrigação de fornecimento da porta lógica, bem como a multa imposta. Preparo no ID 70777848. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que a determinação judicial vergastada, em tese, estaria amparada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite interpretação teleológica do Marco Civil da Internet para incluir, entre os dados a serem fornecidos pelos provedores de aplicação, a porta lógica, como se extrai do REsp n. 1.777.769/SP e outros precedentes correlatos. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INTERNET. DEVER DE GUARDA DE REGISTROS DE APLICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE EM PARTE. FOTOS DIVULGADAS ILICITAMENTE. NUMEROS IPS DE USUÁRIOS QUE ACESSARAM PERFIL EM REDE SOCIAL. FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE ILICITUDE E UTILIDADE DA ORDEM JUDICIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PRAZO DE GUARDA. TERMO A SER CONSIDERADO. DECISÃO LIMINAR DE 1o GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto em 22/08/2017, recurso especial interposto em 07/02/2018 e atribuído a este gabinete em 05/06/2018. 2. O propósito consiste em determinar: (i) a possibilidade jurídica de obrigação ao fornecimento de IPs e dados cadastrais solicitados, referentes aos usuários que acessaram dado perfil de rede social num período tempo determinado; (ii) se, na hipótese, há indício de ato ilícito suficiente para fundamentar a ordem judicial de fornecimento de informações (art. 22, parágrafo único, I, do MCI); (iii) se, na hipótese, há utilidade na ordem judicial para identificação de eventuais infratores (art. 22, parágrafo único, II, do MCI); e (iv) se as informações requeridas na hipótese estão dentro do prazo legal de obrigatoriedade de guarda pelos provedores de aplicação (art. 15 do MCI). 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Diante da obrigação legal de guarda de registros de acesso a aplicações de internet e o dever de escrituração reconhecido por este STJ, não há como afastar a possibilidade jurídica de obrigar os provedores de aplicação ao fornecimento da informação em discussão - quais usuários acessaram um perfil na rede social num período - por se tratar de mero desdobramento dessas obrigações. 5. Não está em discussão a possibilidade técnica ou fática de tal fornecimento na hipótese em julgamento. Qualquer alegação nesse sentido, deve ser devidamente comprovada no Juízo de origem, o que necessita de dilação probatória e exame de matérias de fato, discussões que descabem a este STJ. 6. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca da presença de indícios de ilicitude e sobre a utilidade da ordem judicial necessitaria, obrigatoriamente, no reexame do acervo fático probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 7. O art. 15 do Marco Civil da Internet obriga a guarda dos registros de aplicação apenas por 6 (seis) meses. Na hipótese, o termo a ser contabilizado é a data de notificação da recorrente da decisão judicial de 1o grau de jurisdição que determinou a entrega das informações requeridas pelos recorridos. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte. (REsp 1738651/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020) (destaquei) RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE APLICAÇÕES. IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ACESSO À APLICAÇÃO. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO IP E PORTA LÓGICA DE ORIGEM. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ARTS. 5o, VII, E 15 DA LEI N. 12.965/2014. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O recurso especial debate a extensão de obrigação do provedor de aplicações de guarda e fornecimento do endereço IP de terceiro responsável pela disponibilização de conteúdo ilícito às informações acerca da porta lógica de origem associada ao IP. 2. A previsão legal de guarda e fornecimento dos dados de acesso de conexão e aplicações foi distribuída pela Lei n. 12.965/2014 entre os provedores de conexão e os provedores de aplicações, em observância aos direitos à intimidade e à privacidade. 3. Cabe aos provedores de aplicações a manutenção dos registros dos dados de acesso à aplicação, entre os quais se inclui o endereço IP, nos termos dos arts. 15 combinado com o art. 5o, VIII, da Lei n. 12.965/2014, os quais poderão vir a ser fornecidos por meio de ordem judicial. 4. A obrigatoriedade de fornecimento dos dados de acesso decorre da necessidade de balanceamento entre o direito à privacidade e o direito de terceiros, cujas esferas jurídicas tenham sido aviltadas, à identificação do autor da conduta ilícita. 5. Os endereços de IP são os dados essenciais para identificação do dispositivo utilizado para acesso à internet e às aplicações. 6. A versão 4 dos IPs (IPv4), em razão da expansão e do crescimento da internet, esgotou sua capacidade de utilização individualizada e se encontra em fase de transição para a versão 6 (IPv6), fase esta em que foi admitido o compartilhamento dos endereços IPv4 como solução temporária. 7. Nessa fase de compartilhamento do IP, a individualização da navegação na internet passa a ser intrinsecamente dependente da porta lógica de origem, até a migração para o IPv6. 8. A revelação das portas lógicas de origem consubstancia simples desdobramento lógico do pedido de identificação do usuário por IP. 9. Recurso especial provido. (REsp 1784156/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 21/11/2019) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. USUÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO. ENDEREÇO IP. PORTA LÓGICA DE ORIGEM. DEVER. GUARDA DOS DADOS. OBRIGAÇÃO. MARCO CIVIL DA INTERNET. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Ação ajuizada em 15/06/2015. Recurso especial interposto em 17/05/2018 e atribuído a este gabinete em 09/11/2018. 2. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, na qual relata a recorrida que foi surpreendida com a informação de que suas consultoras estariam recebendo e-mails com comunicado falso acerca de descontos para pagamento de faturas devidas à empresa. 3. O propósito recursal consiste em definir a obrigatoriedade de guarda e apresentação, por parte da provedora de aplicação de internet, dos dados relacionados à porta lógica de origem associadas aos endereços IPs. 4. Os endereços IPs são essenciais arquitetura da internet, que permite a bilhões de pessoas e dispositivos se conectarem à rede, permitindo que trocas de volumes gigantescos de dados sejam operadas com sucesso. 5. A versão 4 dos endereços IPs (IPv4) esgotou sua capacidade e, atualmente, há a transição para a versão seguinte (IPv6). Nessa transição, adotou-se o compartilhamento de IP, via porta lógica de origem, como solução temporária. 6. Apenas com as informações dos provedores de conexão e de aplicação quanto à porta lógica de origem é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet, que estejam utilizam um compartilhamento da versão 4 do IP. 7. O Marco Civil da Internet dispõe sobre a guarda e fornecimento de dados de conexão e de acesso à aplicação em observância aos direitos de intimidade e privacidade. 8. Pelo cotejamento dos diversos dispositivos do Marco Civil da Internet mencionados acima, em especial o art. 10, caput e § 1o, percebe-se que é inegável a existência do dever de guarda e fornecimento das informações relacionadas à porta lógica de origem. 9. Apenas com a porta lógica de origem é possível fazer restabelecer a univocidade dos números IP na internet e, assim, é dado essencial para o correto funcionamento da rede e de seus agentes operando sobre ela. Portanto, sua guarda é fundamental para a preservação de possíveis interesses legítimos a serem protegidos em lides judiciais ou em investigações criminais. 10. Recurso especial não provido. (REsp 1777769/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019) (destaquei) Pede-se vênias inclusive para destacar o seguinte trecho do voto do Exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva no REsp 1.777.769/SP: Nesse aspecto, tenho por impossível não perfilhar a orientação de que a interpretação teleológica de todo o conjunto de disposições do Marco Civil da Internet leva à conclusão de que, independentemente da referência expressa, no inciso VIII do art. 5o da referida lei, apenas à expressão "endereço de IP", é inegável a existência do dever de guarda e fornecimento - tanto pelos provedores de aplicação quanto pelos de conexão - das informações relacionadas às respectivas portas de origem a ele atreladas em virtude da utilização do sistema NAT como solução alternativa e paliativa à não conclusão da implementação do sistema IPv6 no país. (grifo no original) No mesmo sentido já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCO CIVIL DA INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO. PORTA LÓGICA E INFORMAÇÕES NA GUARDA DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET. POSSIBILIDADE DE DISPONILIZAÇÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos do Marco Civil da Internet, configura-se dever dos provedores de aplicação de internet, mediante ordem judicial, o fornecimento de informações suficientes para identificação de usuário. 2. Para viabilizar a identificação do usuário, com a individualização da conexão e da navegação de dispositivos conectados à internet com o mesmo número de IP, mostra-se cabível a organização da relação entre usuários, endereço de IP e portas lógicas. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Sendo a obrigação exequível, impõe-se a manutenção das astreintes arbitradas na origem, tendo em vista seu caráter coercitivo para cumprimento da decisão. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1398384, 07316701420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. INTERNET. PROVEDOR DE ACESSO. IDENTIFICAÇÃO. USUÁRIO OU TERMINAL. PLATAFORMA NAT. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO IP E DA PORTA LÓGICA DE ORIGEM. DEVER DE GUARDA. MARCO CIVIL DA INTERNET. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. De acordo com o artigo 13 da Lei número 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), o provedor de acesso ou provedor de conexão tem a obrigação de guardar os registros de conexão. 2. Os registros de conexão, nos termos do artigo 5o, VI, do Marco Civil da Internet são ‘[...] o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados;’. 3. Diante da complexidade e do alto custo, ainda não foi possível concluir o processo de migração para o protocolo IPv6, motivo pelo qual muitos provedores de serviços de internet a continuam a utilizar o protocolo IPv4. 4. Tendo em vista a limitação quantitativa do protocolo IPv4, para a geração de IP's, cuja capacidade máxima ocorreu no final de 2014, no Brasil, mostrou-se necessário adotar uma solução temporária, com o uso da plataforma CGNAT (Carrier Grade Network Address Translation), mais comumente conhecida como CG-NAT 44 ou simplesmente NAT (Network Address Translation), possibilitando que vários terminais acessem a internet, ao mesmo tempo, utilizando o mesmo endereço IP e, assim, evitando-se a estagnação da internet no país, com suspensão das vendas, congelamento do crescimento da base de usuários e a interrupção dos programas de massificação da internet no Brasil. 5. O compartilhamento simultâneo do IP, por mais de um terminal, dificulta a individualização do terminal utilizado pelo usuário para acessar a internet, sendo, contudo possível a sua identificação mediante a indicação da porta lógica de origem. 6. O artigo 10, parágrafo 1o, do Marco Civil da Internet determina que os provedores de acesso e os provedores de aplicação têm a obrigação de fornecer informações para contribuir com a identificação do usuário e do terminal utilizado para acessar a internet. 7. Não se pode admitir o cometimento de crimes ou de danos civis sem a possibilidade de ser apurada a sua autoria. 8. Mediante interpretação teleológica do Marco Civil da Internet, verifica-se que os provedores de acesso ou de conexão, bem como os provedores de aplicação têm o dever de guardar não só o registro de conexão, mas também a porta lógica de origem, enquanto for adotada a plataforma CGNAT. 9. Eventual descumprimento da legislação brasileira acerca da guarda e armazenamento de dados, deve ser punido na esfera administrativa competente, cabendo ao Poder Judiciário a reparação por danos comprovadamente sofridos por possíveis vítimas. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida.Sentença reformada.” (Acórdão 1302066, 07007647220208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE OFÍCIO. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. TERCEIRA QUE NÃO É PARTE NOS AUTOS. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. PORTA LÓGICA DE ORIGEM. DEVER DE GUARDA E FORNECIMENTO PELO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. NECESSIDADE. PRAZO DE GUARDA. EXPIRAÇÃO. INOCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OPOSIÇÃO AO PLEITO AUTORAL. VERIFICADA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece das contrarrazões apresentadas por quem não é parte nos autos e a sentença não lhe imputou nenhum tipo de obrigação. Contrarrazões não conhecidas. 2. Não merece conhecimento o recurso adesivo interposto na mesma peça de contrarrazões recursais, as quais objetivam apenas à impugnação das razões formuladas na apelação interposta pela parte adversa. 2.1. Também não se conhece do recurso adesivo quando ausente a sucumbência recíproca, visto que o autor logrou êxito em todos os pedidos iniciais. Recurso adesivo não conhecido. 3. Nos termos da jurisprudência emanada pelo colendo STJ, a interpretação teleológica do conjunto de normas do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) demonstra a patente obrigação do dever de guarda e fornecimento, tanto pelos provedores de aplicação quanto pelos de conexão, das informações relacionadas às respectivas portas de origem, com a competente ordem judicial. 4. O dever de guarda e fornecimento constante do art. 15 do Marco Civil da Internet, que obriga a guarda dos registros de aplicação por 6 (seis) meses, deve ser contado a partir da notificação da parte requerida da decisão judicial que determinou a entrega das informações requeridas. 4.1. Após tomar ciência da ação, não pode o provedor de aplicação deixar de guardar os registros, tendo em vista a consciência da existência do litígio e seu objeto, qual seja, os registros de um determinado período necessários à identificação do autor o qual foi imputada a conduta ilícita. 5. Restando demonstrado nos autos a oposição da parte quanto ao cumprimento integral dos pedidos iniciais, fica obrigada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. 6. Preliminar de ofício suscitada para não conhecer do recurso adesivo e das contrarrazões. Recurso principal conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1317932, 0716451-26.2019.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJe: 02/03/2021.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDISPONIBILIDADE DE CONTEÚDO OFENSIVO GERADO POR TERCEIROS E FORNECIMENTO DE DADOS DE CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS PELAS PUBLICAÇÕES IGNOMINIOSAS. DEVER DO PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET (LEI No 12.965/2014 – MARCO CIVIL DA INTERNET). PORTA LÓGICA DE ORIGEM. ELEMENTO NECESSÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DE PUBLICAÇÕES OFENSIVAS. SUCUMBÊNCIA DA RÉ. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 12.965/2014 estruturou o sistema de responsabilização dos provedores de conexão e dos provedores de aplicações de internet (arts. 18 e 19), impondo a estes últimos o dever de manter registros de acesso a aplicações de internet, guardando o sigilo das referidas informações e a sua manutenção em ambiente controlado e seguro, pelo prazo de 6 (seis) meses (art. 15), podendo ser deles exigida, por meio de decisão judicial, a remoção de conteúdo ofensivo (art. 19) e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal (art. 10, § 1o), respeitados os direitos e garantias dos usuários (art. 7o). 2. Uma vez verificado que a porta lógica de origem é elemento para viabilizar a identificação e individualização do autor de publicações ofensivas na internet, é devida a determinação de seu fornecimento pelo provedor de aplicações, nos termos do art. 10, § 1o, da Lei no 12.965/2014 (REsp n. 1.777.769/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 8/11/2019.). Sendo assim, não cumprida a determinação judicial de fornecimento dos dados de cadastro e das portas lógicas de origem às inteiras, é escorreita a incidência de multa diária cominada na origem. 3. Configurada a pretensão resistida da ré, a despeito de tornar indisponíveis as publicações ofensivas à autora após ordem judicial, em razão da controvérsia estabelecida quanto à extensão da determinação do fornecimento de dados contra ela dirigida, há justificativa para condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. 4. Apelação cível conhecida e desprovida.(Acórdão 1722758, 0715481-55.2021.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJe: 10/07/2023.) (destaquei) A decisão agravada, ao determinar o fornecimento completo dos dados, inclusive da porta lógica, busca dar efetividade à identificação do usuário responsável pelas publicações, diante da insuficiência da mera informação do IP, considerando a prática de compartilhamento de IPs (NAT) e a necessidade de individualização do responsável. Assim, não se verifica, ao menos nesta fase de cognição sumária, probabilidade relevante de provimento do recurso a justificar a concessão da tutela suspensiva, tampouco risco iminente de dano grave e irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a aplicação de multa admite ser reavaliada oportunamente, nos termos do art. 537, §1o, II, do CPC. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator